Tribunal: TJBA
Processo: 0501026-08.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501026-08.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. SAÚDE. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA VISANDO IMPUGNAR APENAS O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ENTE ESTATAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO, POR NÃO RESTAR CARACTERIZADA, NESSE CASO, A OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS DO CREDOR E DO DEVEDOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne do apelo limita-se a apreciar a possibilidade de percepção, pela Defensoria Pública, de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda ajuizada contra o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas. 2. Em relação ao ente estatal, a pretensão recursal não apresenta viabilidade, porquanto incide à espécie o óbice da Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença”. 3. Entretanto, no que diz respeito ao Município de Teixeira de Freitas, a irresignação merece acatamento, porque, nesse caso, não resta caracterizada a ocorrência de confusão entre as pessoas do credor e do devedor, sendo cabível, portanto, a imposição da verba honorária a ente federativo que não integra a mesma Fazenda Pública. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0501026-08.2019.8.05.0256, de Teixeira de Freitas, em que figuram, como apelante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como apelados, o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, na esteira do voto da Relatora.